Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou-lhe multa, no âmbito de denúncia sobre indícios de irregularidade na cessão de espaço público para construção de edifício comercial por particular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Giovanni Gurrieri contra o Acórdão 587/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante em face do Acórdão 2925/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Giovanni Gurrieri para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante e aos demais responsáveis e interessados.